Tribunal: TJPA
Processo: 0803630-24.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803630-24.2020.8.14.0015

APELANTE: MOISES ANTONIO PINHEIRO REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O
QUANTUM
DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Moisés Antônio Pinheiro Reis
(nascido em
16/02/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
28/06/2021
, ID 6772462 – págs. 155/159, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Libio Araújo Moura
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma branca
).

Narra a
exordial acusatória
(ID 6772426 – págs. 107/110) que, no dia
11/11/2020
, por volta das 13h00min., foi
preso em flagrante delito
o denunciado
Moisés Antônio Pinheiro Reis
, logo após ter praticado o
crime de roubo majorado pelo uso de arma branca (faca)
em face da vítima
Eliane de Assunção Gomes
, no interior da Catedral, localizada na
Rua Major Wilson
, nº 481, esquina com a
Av. Barão do Rio Branco
, bairro Nova Olinda, no município de Castanhal/PA.

A vítima estava rezando no interior da
Catedral Santa Maria Mãe de Deus
, oportunidade em que foi abordada pelo denunciado, o qual se aproximou questionando onde estaria o padre, sendo que, após constatar que estava sozinho com a vítima no recinto,
anunciou o roubo
,
ameaçando-a com uma faca
, exigindo que ela lhe entregasse todo seu
dinheiro
, bem como seu
celular
. A vítima não possuía dinheiro, razão pela qual, diante da
ameaça exercida
pelo denunciado,
entregou-lhe tão somente o aparelho celular ASUS
, na cor preta e dourado, tendo o acusado fugido do local de posse da
res furtiva
imediatamente depois de consumar o delito.

Durante a fuga, o denunciado cruzou com a guarnição da Polícia Militar formada pelos PM’s
Jefferson José Soares
e
Moysés Monteiro de Sousa Júnior
, os quais vislumbraram o
comportamento suspeito de Moisés
, constatando ainda que
ele estava com uma faca mão
, circunstância pela qual passaram a acompanhá-lo, decidindo por abordá-lo quando ele já se encontrava na
Rua Duque de Caxias
. Realizada a abordagem e revista pessoal no denunciado, em seu poder foi encontrada
uma arma branco do tipo faca e o celular ASUS preto e dourado pertencente à vítima Eliane
.

A ofendida, que logo após o fato socorreu-se de um transeunte e saiu em busca do autor do crime, avistou a abordagem policial e parou no local comunicando o ocorrido e
indicando Moisés como o autor do crime contra si perpetrado, reconhecendo ainda seu celular e o recuperando
. Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática do crime
.

Em
razões recursais
(ID 6772467 – págs. 165/173), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
, que seja
concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade
, diante da ausência de provas contundentes e justificativa plausível na manutenção do acusado preso, além de considerar que ele foi sentenciado ao regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão é incompatível com a fixação do regime semiaberto. Clama pela restauração da liberdade.

No
mérito
, a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, por
insuficiência de provas à sua condenação
, já que
a confissão do acusado não foi corroborada por outros meios de prova
,
não podendo ser atribuído valor absoluto a ela
. Requer também a
reanálise e o redimensionamento da dosimetria de pena
e a
concessão de regime diverso e menos gravoso
, devendo o apelo ser
conhecido
e
provido
.

Em
contrarrazões
(ID 6772472 – págs. 178/183), o representante do Órgão Ministerial sustenta que as alegações do recorrente se mostram impertinentes, tendo sido
o acusado reconhecido pela vítima em sede administrativa
, além de ter sido
encontrado em sua posse o aparelho celular subtraído e a faca utilizada para intimidar a ofendida
, fatos confirmados em sede judicial pela autoridade policial que participou da abordagem do réu. Além do que,
Moisés confessou ser o autor do fato em juízo
, não pairando dúvidas sobre a autoria delitiva. Quanto à
dosimetria de pena
, a acusação sustenta que
todas as circunstâncias foram valoradas e fundamentadas pelo juízo

a quo
, estando
justificado o afastamento moderado do mínimo legal
, razão pela qual deve ser mantido o
decisum
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer ID 8230381 – págs. 208/214).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade
.

Ocorre que,
esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie,
o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU AO APELANTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. CÂMARAS CRIMINAIS ISOLADAS QUE NÃO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA O EXAME DE TAL MATÉRIA
. PRELIMINAR REJEITADA. (...). I.
In casu
,
falece competência as Câmaras Criminais Isoladas desta Egrégia Corte de Justiça, o exame da preliminar arguida pelo apelante, acerca da ausência de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória,
ex vi
do art. 28, inciso I do RITJPA. Preliminar rejeitada;
(...) VI. Recurso conhecido e improvido para manter a decisão que condenou o apelante Elison Lopes Serrão. Decisão unânime. (TJ/PA, 201330067146, 133390, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 13/05/2014, Publicado em 15/05/2014).

Apelação Penal. Tentativa de roubo majorado. A defesa alega que o apelante é inocente e que não há provas para embasar a sua condenação. Inocorrência. Auto de prisão em flagrante. Conjunto probatório contundente e coeso. Depoimentos das vítimas e das testemunhas. Autoria e materialidade comprovadas.
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de
habeas corpus
.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 110786, Rel. Juíza Convocada Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO INEXISTÊNCIA DE PROVAS INOCORRÊNCIA VÍTIMA QUE APONTOU O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DO ROUBO E QUE TEVE SUBTRAÍDOS OS SEUS PERTENCES DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRA TESTEMUNHA REDUÇÃO DA PENA APLICADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE – PROCESSOS AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO VALORADOS COMO MAUS ANTECEDENTES MATÉRIA AINDA NÃO PACIFICADA PELO STF INCENSURABILIDADE DA SENTENÇA QUE SE FILIA A ESSE POSICIONAMENTO EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO ACUSADO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao
jus libertatis
foi ordenada por Juiz de Direito,
ex vi
do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte.
6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão nº 108054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012).

Apelação Penal. Furto Qualificado. Preliminar. Ofensa ao sistema acusatório. Audiência de instrução e julgamento em suposta infringência ao art. 212 do CPP. Rejeição. Perguntas do juiz. Complemento da inquirição. Ausência de prejuízo e arguição em tempo oportuno. Preclusão. Mérito. Pleito absolutório. Negativa de autoria. Tese rechaçada. Confissão extrajudicial. Validade se em consonância com a prova judicializada. Depoimentos de policiais. Eficácia probatória. Reconhecimento judicial. Réu preso em flagrante delito. Desclassificação para furto simples. Qualificadora do concurso de agentes. Configuração. Liame subjetivo entre as condutas. Combinação prévia e divisão de tarefas na ação criminosa. Qualificadora prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do CPB (destruição ou rompimento de obstáculo). Não caracterização. Ausência de laudo pericial. Crime que deixa vestígio. Imprescindibilidade da prova técnica. Pena. Exacerbação. Valoração equivocada de circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante do art. 66 do CPB. Tese não acolhida. Ausência de amparo fático jurídico. Recorrer em liberdade. Incabimento. Via inadequada. Pena redimensionada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9
. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão nº 114193, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1
. Da absolvição por insuficiência de provas.

Suscita a defesa, a
reforma da sentença
, para que seja o apelante
absolvido por insuficiência de provas
,
não estando presentes provas robustas para um édito condenatório
, tendo a condenação se baseado
somente na confissão do acusado que não é prova absoluta
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tais argumentos não devem prosperar, visto que, o delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca (faca) praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição do recorrente
.

A
materialidade do crime
e a
autoria delitiva
são inquestionáveis e podem ser facilmente verificadas, principalmente pelo
Inquérito por Flagrante
(ID 6772339 – págs. 10/16), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6772339 – pág. 17), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6772340 – pág. 18), o qual apreendeu
“uma faca de cozinha e um aparelho celular, marca ASUS, cor preta e dourada, pertencente a vítima Eliane de Assunção Gomes”
, pelo
Auto de Entrega
(ID 6772340 – pág. 19), bem como pelos
depoimentos colhidos na fase policial

e judicial
.

Apesar de não ter sido ouvida em sede judicial, na
polícia
, a vítima
Eliane de Assunção Gomes
relatou (ID 6772339 – págs. 14/15): “Que na data de hoje, 11/11/2020, por volta das 13h, encontrava-se na Catedral rezando quando um homem desconhecido chegou no local e disse que queria falar com o padre, tendo respondido que o padre não estava; Que então o homem falou que queria o celular e dinheiro da declarante, tendo respondido que não tinha celular e nem dinheiro; Que então o homem puxou uma faca e afirmou que se a declarante não passasse o celular, faria alguma coisa contra a declarante; Que temendo por sua integridade física, entregou seu aparelho celular ao homem, o qual empreendeu fuga logo em seguida; Que a declarante saiu para ver o destino que o assaltante havia seguido, quando um transeunte perguntou o que havia acontecido, tendo respondido que um homem havia roubado seu aparelho celular; Que o transeunte pediu à declarante que subisse na garupa da sua moto, assim o fazendo; Que mais a frente perceberam que o indivíduo em questão havia sido preso por uma guarnição da polícia militar, que conseguiu recuperar o celular da declarante; Que posteriormente tomou conhecimento que o homem que subtraiu seu aparelho disse chamar-se MOISÉS ANTÔNIO PINHEIRO REIS”.

O acusado
Moisés Antônio Pinheiro Reis
, em
sede policial
,
confessou a autoria do delito
(ID 6772339 – pág. 16): “Que no dia de hoje, por volta de 13 horas passava pela Igreja Católica da Catedral, quando resolveu adentrar no local e ao avistar uma mulher com seu aparelho celular, subtraiu o referido aparelho sob ameaça; Que carregava na cintura uma faca, porém não puxou a mesma para intimidar a vítima; Que quando estava empreendendo fuga foi abordado por policiais militares, que encontraram com o depoente uma faca e o aparelho celular da vítima; Que é usuário de droga e somente praticou este roubo em virtude de estar fissurado para consumir droga; Que já foi preso pelo crime de roubo, tendo ficado preso por um período de quatro meses e dezenove dias; Que está arrependido de ter praticado o roubo”.

Em seu
depoimento judicial
, a testemunha de acusação
Jefferson José Soares
,
policial militar
, responsável pela abordagem e revista do acusado no momento da prisão em flagrante assim destacou (ID 6772447 – pág. 137): “Que estavam entrando na Barão e próximo ao Mix viu o acusado correndo com uma faca e as pessoas gritando ladrão. Que determinou que ele parasse. Que ele não parou e o depoente foi atrás dele. Que ele estava em posse do celular da vítima. Que após ele ser algemado, ela apareceu na outra rua e informou que tinha sido vítima dele. Que ela o reconheceu como sendo autor do crime. Que o reconhecimento foi real. Que uma faca foi apreendida. Que na delegacia ele não deu o nome correto. Que ele já era reincidente. Que na confissão ele não deu detalhes do ocorrido. Que a vítima informou que estava na parte interna da igreja rezando quando foi surpreendida por ele. Que o acusado mostrou uma faca e subtraiu seu aparelho celular. Que a capela em que a vítima se encontrava faz parte do terreno da igreja”.

Ainda na
fase judicial
, a testemunha
Moysés Monteiro de Sousa Júnior
, também
policial militar
, ratificou a versão apresentada e já exposta por Jefferson (ID 6772447 – pág. 137): “Que estavam na guarnição quando viram a população correndo e gritando para pegar o ladrão. Que a vítima o reconheceu na diligência. Que ela foi com os agentes à delegacia. Que a ofendida informou que estava rezando na igreja quando o acusado entrou, mostrou a faca a ela e subtraiu o seu aparelho celular”.

A
palavra da vítima
,
in casu
, corrobora com a versão do próprio réu. Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que não confirmada em juízo, pois, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relata, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, ainda que produzida na fase extrajudicial, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, consubstanciada na
confissão do próprio réu tanto na fase policial como na fase judicial
, bem como no
depoimento judicial dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito do acusado
.

Neste sentido, cito meu próprio julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU ÀS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO.
EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, publicado em 2020-03-02).

O valor probante dos depoimentos de policiais é matéria pacificada nos Tribunais Superiores
e, no presente caso,
os policiais militares, sem qualquer contradição, confirmaram a autoria do ora apelante
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição
.

2. Da dosimetria da pena. Reanálise e redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (
roubo majorado
), tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, ou seja,
ainda bem próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
circunstâncias desfavoráveis
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
critérios judiciais desfavoráveis
, fora ela
fixada ainda bem próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu.

3. Da modificação do regime inicial de semiaberto para o aberto.

A pena definitiva do acusado, na sentença condenatória, restou fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. Vale pontuar que,
inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, que assim dispõe:
“o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
. Portanto, deve ser
mantido o regime prisional semiaberto
para o início de cumprimento da pena, por ser
adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime
.

Dessa forma, mediante as circunstâncias judiciais utilizadas e o
quantum
da pena aplicado, não se verifica qualquer ilegalidade ao ponto de justificar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/07/2022